Tribunal: STF
Processo: Rcl 64889
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO DO ACRE QUE INGRESSOU APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.609. INEXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Acre, em 28.12.2023, contra a seguinte sentença prolatada pela Segunda Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária do Acre no Processo n. 1002751-27.2022.4.01.3000, pela qual teria sido contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.609:



    “O ESTADO DO ACRE propôs ação de rito ordinário contra a UNIÃO, objetivando a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito previdenciário lançado por meio da NFLD nº 35.818.112-7 e 35.818.113-5, possibilitando ao Estado do Acre a obtenção de Certidão Positiva com Efeito de Negativa – CPEN e a celebração de convênios e outras operações financeiras com a União. No mérito, pediu a desconstituição dos referidos créditos. 



    De início, o Estado do Acre sustenta a competência da Justiça Federal em razão da ausência de situação excepcional que implique vulneração direta ao pacto federativo. 



    Quanto aos fatos, narra que a Receita Federal realizou lançamento de créditos previdenciários, relativos ao período de 01/1994 a 12/2003 e de 01/1999 a 12/2003, no valor total inicial de R$ 1.529.069,90, relativo à contribuições devidas sobre a folha de pagamento dos servidores públicos do Estado do Acre admitidos, após a Constituição de 1988, sem concurso público, lavrando a NFLD n. 35.818.112-7 e a NFLD n. 35.818.113-5. 



    Alega que, na época dos fatos geradores das contribuições previdenciárias reclamadas pela Ré, já vigia para os servidores da Administração Pública direta do Estado do Acre o chamado Regime Estatutário (RPPS), criado pela Lei Complementar n. 39/94. 



    Defende que com o advento do regime estatutário, todos os servidores, mesmo os admitidos sem concurso público, foram vinculados à Previdência Própria do Estado do Acre. 



    Destaca que os servidores admitidos no serviço público estadual sem prévio concurso público ocupam cargos efetivos, de natureza não temporária, razão pela qual possuem direito ao sistema de previdência próprio. 



    Ressalta a decisão proferida pelo STF na ADI n. 3.609 que, não obstante tenha reconhecido a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional Acreana n. 35/2005, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que sua eficácia passasse a valer apenas doze meses depois. Assim, sustentou que os servidores em comento ostentam, até esta data, o status de servidor efetivo, constituindo-se o lançamento do crédito tributário em questão em afronta à decisão do STF. 



    Alega que caso seja mantido o entendimento da União, o Estado do Acre ficará sujeito à inscrição nos cadastros de inadimplência, ficando impossibilitado de receber repasses voluntários e celebrar novos convênios, importando na paralisação de vitais operações financeiras indispensáveis para a consecução de suas políticas públicas voltadas para a coletividade. Ademais, afirma que o débito em questão está impedindo a renovação da Certidão Positiva com Efeito de Negativa, cujo vencimento ocorreu em 02/03/2021. Inicial instruída com documentos. A tutela de urgência foi deferida na decisão de ID 102140783, ocasião em que foi reconhecida a competência deste juízo para o processamento do feito.



    (…) É o relato. Decido. 



    Os créditos cobrados pela União são devidos. 



    O Estado do Acre alegou que, na época dos fatos geradores das contribuições previdenciárias reclamadas pela Ré, já vigia para os servidores da Administração Pública direta do Estado do Acre o chamado Regime Estatutário, criado pela Lei Complementar n. 39/93. 



    Assim, a controvérsia jurídica consiste em aferir a legitimidade, ou não, da inclusão de servidores admitidos sem concurso público, após à CF/88, no Regime Próprio de Previdência do Estado. 



    A Constituição da República, em seu art. 40, expressamente reserva o Regime Próprio de Previdência dos Estados, como o do Estado do Acre, para os servidores efetivos dos respectivos entes federativos.



    (…) No caso, é incontroverso que o crédito tributário objeto dos autos diz respeito a servidores do Estado do Acre que ingressaram no serviço público após a vigência da Constituição de 1988, sem prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Assim, forçoso concluir que não é válida a inclusão deles no Regime Próprio de Previdência do Estado do Acre, conforme decidido pelo STF na ADI 3.609/AC, que julgou inconstitucional o art. 37 do ADCT da Constituição do Estado do Acre, acrescido pela EC nº 38/2005. 



    Disso decorre a legalidade da cobrança das contribuições previdenciárias – para o Regime Geral de Previdência Social – contra a qual se insurge o Estado do Acre na presente ação. 



    Assim, o pleito autoral deve ser julgado improcedente, pois contraria os artigos 37, II, e 40 da Constituição Federal, bem como o art. 1º, V, da Lei 9.717/98. 



    Ante o exposto, revogo a decisão que deferiu a tutela de urgência e JULGO IMPROCEDENTE o pleito do Estado do Acre, com resolução do mérito da causa, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC” (e-doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos estão pendentes de análise até a presente data.



    2. O reclamante alega que “a Receita Federal do Brasil realizou lançamento de créditos previdenciários, relativos ao período de 01/1994 a 12/2003 e de 01/1999 a 12/2003 (incluindo o 13º), consolidados em 28/06/2004, no valor total inicial de R$ 1.529.069,90 (um milhão, quinhentos e vinte e nove mil, sessenta e nove reais e noventa centavos), relativo à contribuição devida sobre a folha e dos segurados relativo ao pagamento dos servidores públicos do Estado do Acre admitidos, após a Constituição Federal de 1988, sem concurso público, lavrando a NFLD n. 35.818.112-7 e NFLD n. 35.818.113-5. Nesse sentido, o Estado do Acre argumentou acerca da impossibilidade da Receita Federal requalificar os servidores irregulares do estado do acre, uma vez que estariam vinculados ao RPPS. Sendo que tal disposição iria contra o princípio da segurança jurídica, além de inobservância dos preceitos de revisão do ato administrativo” (fl. 2).



    Salienta que “defendeu a observância da modulação dos efeitos do julgamento da ADI 3.609/AC, na qual a Excelsa Corte determinou que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional Acreana nº 38/2005, a qual efetivou os servidores que ingressaram no serviço público do Estado do Acre sem concurso até 31 de dezembro de 1994, somente teriam eficácia a partir de doze meses contados da ata de julgamento, ocorrido em 05.02.2014. Dessa forma, a referida decisão reconheceu os efeitos da EC nº 38/2005, que conferiu estabilidade aos servidores considerados irregulares no lançamento da RFB. Como consequência, também ratificou o vínculo destes servidores com RPPS acreano, excluindo a possibilidade de cobrança da contribuição previdenciária devida ao RGPS” (fl. 3).



    Afirma que, “orientado pelo excepcional interesse social, preocupando-se não só com a continuidade do serviço destes servidores ainda ativos, mas também com seu regime previdenciário, reconhecendo o longínquo vínculo com o Estado do Acre, decidiu a Excelsa Corte por modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da ADI 3.609, como permitido pelo art. 27, da Lei n. 9.868/98, de modo a conferir ultratividade ao status de servidor atribuído pela lei local a fim de que a decisão de inconstitucionalidade somente tivesse eficácia a partir de 12 meses contados da data da publicação da ata de julgamento” (fl. 9).



    Sustenta que “a Sentença Reclamada viola claramente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na modulação dos efeitos do julgamento da ADI 3.609, já que não considerou a manutenção do status de servidor público garantido pela Excelsa Corte durante o prazo de 12 (doze) meses após a publicação da ata de julgamento (19/02/2014)” (fl. 11).



    Requer “a concessão de medida liminar, determinando a suspensão dos efeitos da sentença reclamada, possibilitando ao Estado do Acre a obtenção de Certidão Positiva com Efeito de Negativa – CPEN e a celebração de convênios e outras operações financeiras com a União” (fl. 18). 



    Pede seja julgada procedente “a presente Reclamação para fins de cassar a decisão judicial reclamada, ordenando à autoridade reclamada que aplique corretamente a decisão prolatada na ADI 3609/AC pelo Supremo Tribunal Federal, afim de que seja respeitado o status de servidor público dos servidores considerados irregulares em decorrência da modulação temporal estabelecida no julgado tido por violado” (fls. 18-19). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao julgar improcedente a ação ajuizada pelo reclamante, a autoridade reclamada teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.609.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 



    6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.609, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal decidiu:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (DJe 30.10.2014).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração assim julgados:



    “Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda Constitucional nº 38/2005 do Estado do Acre. Termo inicial do prazo de 12 (doze) meses para o cumprimento da decisão concedido em modulação dos efeitos. Publicação da ata de julgamento. Adequação. Aposentados e servidores que reuniram os requisitos para a aposentadoria. Segurança jurídica. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. 1. A conclusão do julgamento é perfeitamente compreensível a partir da leitura de suas atas, revelando-se adequada a escolha da data da publicação da ata de julgamento sobre a modulação como termo inicial do prazo de 12 (doze) meses para o cumprimento da decisão. O embargante pretende renovar o prazo conferido pelo Tribunal, fazendo com que ele recomece a contar a partir da publicação do acórdão, ocorrida somente em 30/10/14. Entretanto, o Estado do Acre teve tempo suficiente para tomar providências no sentido da adequação de seu quadro funcional, visto que está a par da declaração de inconstitucionalidade da EC nº 38/2005 no mínimo desde 24/5/13, quando foi publicada a ata do julgamento do mérito da ação. 2. O prazo de 12 (doze) meses é suficiente para o cumprimento da decisão, tendo sido adotado em casos semelhantes ao presente julgados pelo Tribunal, o qual, para evitar o déficit de pessoal na Administração Pública estadual em decorrência da declaração de inconstitucionalidade, decidiu modular os efeitos da decisão para preservar a continuidade dos serviços públicos. Precedentes: ADI nº 4.876/DF, de minha relatoria , Tribunal Pleno, DJe de 1/7/14; ADI nº 4.125/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia , Tribunal Pleno, DJe de 15/2/11. 3. O magistrado não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a decisão. Precedente: AI nº 805.685 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 18/6/12. No entanto, o princípio da segurança jurídica sinaliza para a necessidade de se ressalvar dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade os aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata do julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria. Precedente: ADI nº 4.876, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 1/7/14. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos” (DJe 14.9.2021).



    7. Na espécie, ao julgar improcedente o pedido da ação interposta pelo reclamante, a autoridade reclamada decidiu pela legalidade da cobrança das contribuições previdenciárias – para o Regime Geral de Previdência Social – contra a qual se insurge o Estado do Acre. A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.609 não tratou desse tema. Limitou-se a declarar a inconstitucionalidade da norma que autorizava a efetivação de servidores públicos sem concurso público após a Constituição da República.



    8. Não se comprova, no caso, estrita aderência entre a decisão reclamada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.609. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser cabível a reclamação se o ato reclamado guardar identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ADI 5.090/DF. JULGAMENTO NÃO CONCLUÍDO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável a reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão da Suprema Corte. Precedentes. II – Não cabe reclamação fundada no descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal em processo cujo julgamento não foi concluído, ainda que haja maioria de votos proferidos em determinado sentido, por ausência de efeito vinculante. III - O ato reclamado não guarda estrita aderência com a decisão desta Corte no RE 611.503/SP (Tema 360), julgado sob a sistemática da repercussão geral. IV - A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.894-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2020).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.427-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 41.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    9. A argumentação trazida pelo reclamante revela pretensão recursal. O reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Neste sentido:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora